Tribunal: TJDFT
Processo: 0754213-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754213-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIVAN BELARMINO DA CONCEICAO, EDMARCIA CARDOSO TORRES AGRAVADO: ELAINE LACET SILVA D E S P A C H O Manifeste-se o agravado, no prazo legal. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w